Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL ALIENAÇÃO JUDICIAL. COPROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO OPORTUNIZADA. REJEIÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA.

1. Muito embora seja o Juiz o destinatário final das provas, é direito fundamental das partes a produção daquelas que possam influir no julgamento da controvérsia, mormente quando a dinâmica dos fatos não se mostra devidamente demonstrada.

2. No caso dos autos, imediatamente após a apresentação de réplica, o processo foi submetido a julgamento com a prolação da sentença ora recorrida, sem que as partes tivessem qualquer oportunidade de produzir provas, a despeito do pedido expresso nesse sentido formulado pela apelante desde a apresentação da contestação e reconvenção.

3. Constitui cerceamento de defesa a decisão judicial que indefere a produção de provas, mas reconhece que a parte não produziu as provas necessárias à defesa de seu direito. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.